Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-61.2015.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002166-61.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIVALDO RODRIGUES FLOR - CPF: 816.092.801-72 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Acordo de não persecução penal. Aplicação retroativa. Determinação de retorno dos autos ao Ministério Público. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre eventual
propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, em conformidade com a jurisprudência firmada no julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação retroativa do instituto do acordo de não persecução penal aos processos em curso à época da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que ausente trânsito em julgado da condenação; e (
ii
) estabelecer se, diante da ausência de proposta ou de motivação para sua não apresentação, é possível determinar o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação expressa sobre o cabimento do acordo no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 185.913/DF, firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público deve se manifestar motivadamente sobre o cabimento do acordo de não persecução penal em processos em andamento à época da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS (Tema 1098), reconheceu a natureza híbrida do art. 28-A do CPP e determinou a aplicação retroativa do instituto, com base no princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica (CF/1988, art. 5º, XL).

5. No caso em exame, a conduta imp
utada ao réu –
p
orte ilegal de arma de fogo de uso restrito – não envolveu violência ou grave ameaça, possui pena mínima compatível com o instituto e foi objeto de apelo antes do trânsito em julgado, preenchendo, em tese, os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP.

6. Eventual alegação de reiteração delitiva por parte do Ministério Público deve ser apreciada nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP, que assegura à defesa a possibilidade de revisão interna da recusa ministerial.

7. Diante da ausência de proposta ou de justificativa formal para sua não apresentação, impõe-se a conversão do feito em diligência, com remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação motivada acerca do cabimento do acordo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal a processos em andamento antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que não tenha havido trânsito em julgado da condenação e preenchidos os requisitos legais.
2
. Diante da ausência de proposta ou de justificativa para sua não apresentação, deve-se oportunizar ao Ministério Público manifestação motivada sobre o cabimento do acordo, assegurando-se à defesa o direito à revisão interna da decisão ministerial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 116, IV; CPP, art. 28-A, §§ 13 e 14; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 185.913/DF, Plenário, j. 18.09.2024; STJ,
REsp
n. 1.890.343/SC e
REsp
n. 1.890.344/RS, Terceira Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denivaldo
Rodrigues Flor

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0002166-61.2015.8.11.0013
,
conden
ando-o

pela
prática do crime de
porte ilegal de arma
de
fogo de uso restrito

(art. 1
6, caput, da Lei n. 10.826/03
),
à pena de
3
(
três
) ano
s
de reclusão, em regime inicial aberto
; bem como ao pagamento

de
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por
duas
restritiva
s
de direitos
, a ser
em

fixadas
pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
254977189
,
postula a reforma da “
sentença do juízo
a quo,
a fim de seja intimado o Ministério Público para oferecimento do ANPP ou justificar eventual impossibilidade, na forma do entendimento fixado pelo STF no HC nº 185.913/DF
”
.

O Ministério Público, nas contr
arrazões que se encontram no ID
258741183
, requer
desprovimento do
recurso
defensivo
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
269168763
,
manifesta-se pelo provimento do apelo
.

É o relatório.
À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório, o apelante postula a propositura de acordo de não persecução penal nos termos do art.28-A do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria em discussão neste recurso, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF, fixou, por unanimidade, as seguintes teses:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que
“
este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar
”
; salientou,
outrossim
, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei
n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, aos 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Com efeito, ressai destes autos que oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal se demonstra plenamente viável no caso em tela, uma vez que segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação, como sói ser o caso em espécie.

Isso porque,
a conduta imputada ao apelante
–
po
rte ilegal
d
e arma de fogo de uso restrito –
possui pena mínima de três anos e não envolveu violência ou
grave ameaça, preenchendo, em tese, os requisitos objetivos para a celebração do acordo. Ainda que o Ministério Público de primeiro grau tenha argumentado a existência de registros de reiteração delitiva, o controle quanto ao cabimento do acordo deve obedecer ao procedimento legal previsto no §14 do art
.
28-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, garantindo ao réu, em caso de negativa ministerial, a possibilidade de revisão da decisão pela instância revisora interna do Ministério Público.

Assim, é imperiosa a conversão do feito em diligência, para determinar ao juízo de primeiro grau que remeta os autos ao Ministério Público, para que o
presentante
ministerial verifique a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal à apelante, caso preenchidos os requisitos.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de

Denivaldo
Rodrigues Flor
, para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, em diligência, a fim de se oportunizar ao Ministério Público a possibilidade de propositura de
acordo de não persecução penal
. Caso o Ministério Público entenda não ser cabível ou se o juízo de primeiro grau não homologar o acordo de não persecução penal eventualmente ofertado,
deve ser
garantido
ao apelante
o direito à revisão da recusa, caso ocorra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025